Tribunal: TJES
Processo: 0013783-71.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013783-71.2016.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO RECURSO INTEGRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS MANTIDA. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO PARA SANAR OMISSÃO. EMBARGOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS E EMBARGOS DO BANCO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e, de outro, por Itaú Unibanco S/A., contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação do Banco para acolher os embargos à execução fiscal, reconhecendo cerceamento de defesa decorrente da reunião de 24 processos administrativos distintos em uma única CDA e declarando a nulidade das multas e dos títulos executivos. O Banco alega omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial; o Município aponta contradição e necessidade de reconsideração sobre o cerceamento de defesa e a validade dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição alegada pelo Município quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa e à nulidade dos títulos; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, como sustentado pelo Itaú Unibanco S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso integrativo somente se presta a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito ou modificar o julgado.

4. A alegação do Município revela pretensão de rediscutir fundamentos e conclusões do acórdão, sem demonstração de contradição interna entre premissa e conclusão, inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a reunião de 24 processos administrativos com situações fáticas diversas em uma única CDA compromete o exercício da ampla defesa, configurando cerceamento e impondo a nulidade das multas e do título executivo

6. O acórdão deixou de consignar expressamente a inversão do ônus sucumbencial, embora o provimento integral da apelação implique a transferência da sucumbência ao Município, configurando omissão sanável.

7. A jurisprudência do Tribunal confirma a possibilidade de embargos de declaração para sanar omissão relativa à inversão do ônus da sucumbência, legitimando a pretensão do Banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos do Município desprovidos; embargos do Itaú Unibanco S/A. providos.

Tese de julgamento:

1. A reunião excessiva de processos administrativos com situações fáticas distintas em uma única CDA compromete o exercício da ampla defesa e justifica o reconhecimento de cerceamento de defesa e a nulidade dos títulos executivos.

2. O provimento integral da apelação acarreta a inversão do ônus sucumbencial, ainda que não haja expressa menção no acórdão, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, caput e § 3º; CPC, art. 113, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.129.830/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08/03/2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.888.440/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 05/05/2021; TJES, Apelação Cível 0008158-85.2018.8.08.0011, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 05/08/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S/A.,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013783-71.2016.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO RECURSO INTEGRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS MANTIDA. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO PARA SANAR OMISSÃO. EMBARGOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS E EMBARGOS DO BANCO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e, de outro, por Itaú Unibanco S/A., contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação do Banco para acolher os embargos à execução fiscal, reconhecendo cerceamento de defesa decorrente da reunião de 24 processos administrativos distintos em uma única CDA e declarando a nulidade das multas e dos títulos executivos. O Banco alega omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial; o Município aponta contradição e necessidade de reconsideração sobre o cerceamento de defesa e a validade dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição alegada pelo Município quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa e à nulidade dos títulos; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, como sustentado pelo Itaú Unibanco S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso integrativo somente se presta a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito ou modificar o julgado.

4. A alegação do Município revela pretensão de rediscutir fundamentos e conclusões do acórdão, sem demonstração de contradição interna entre premissa e conclusão, inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a reunião de 24 processos administrativos com situações fáticas diversas em uma única CDA compromete o exercício da ampla defesa, configurando cerceamento e impondo a nulidade das multas e do título executivo

6. O acórdão deixou de consignar expressamente a inversão do ônus sucumbencial, embora o provimento integral da apelação implique a transferência da sucumbência ao Município, configurando omissão sanável.

7. A jurisprudência do Tribunal confirma a possibilidade de embargos de declaração para sanar omissão relativa à inversão do ônus da sucumbência, legitimando a pretensão do Banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos do Município desprovidos; embargos do Itaú Unibanco S/A. providos.

Tese de julgamento:

1. A reunião excessiva de processos administrativos com situações fáticas distintas em uma única CDA compromete o exercício da ampla defesa e justifica o reconhecimento de cerceamento de defesa e a nulidade dos títulos executivos.

2. O provimento integral da apelação acarreta a inversão do ônus sucumbencial, ainda que não haja expressa menção no acórdão, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S/A.,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013783-71.2016.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM 24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ENGLOBANDO SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS – FATO QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E DAS MULTAS.

1. Hipótese em que os autos de infração foram lavrados por inúmeros motivos, como (i) ausência de assentos comuns; (ii) ausência de assentos preferenciais; (iii) ausência de indicação de assentos para doadores de sangue; (iv) não fornecimento de senhas; (v) ausência de aparelho emissor de senhas; (vi) não ocorrência de atendimento preferencial imediato; (vii) inoperância do sistema emissor de senhas; (viii) não fornecimento de senhas prioritárias; (vx) tempo de fila superior ao previsto na legislação; e (x) ocorrência de desobediência por não prestação de informações requeridas pelo órgão.

2. Os fatos foram descritos de forma genérica nos processos administrativos, o que, sem dúvida, inviabilizou a qualidade dos recursos administrativos interpostos e da própria oposição dos embargos à execução fiscal, diante das inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas a serem rebatidas.

3. Por mais que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha buscado, por economia processual, reunir 24 (vinte e quatro) processos numa única CDA, a junção de um número demasiado de processos administrativos, contemplando situações fáticas diversas, dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa.

4. Recurso provido.

(TJES – AP nº 0013783-71.2016.8.08.0011, Relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível, julgado em 26/09/2024).

À luz do princípio da celeridade e economia processual, passo à análise conjunta dos dois recursos de embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM id. 10602608

A irresignação do Município não merece acolhimento. Verifica-se nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, revelando mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem apontar qualquer vício que se enquadre nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado consignou que a reunião de 24 processos administrativos em uma única CDA compromete o pleno exercício do direito de defesa, pois, embora semelhantes, os procedimentos tratam de situações fáticas distintas, que demandam análise individualizada, razão pela qual reconheceu-se o cerceamento de defesa.

Conforme consignado no voto condutor:

“Contudo, por mais que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha buscado, por economia processual, reunir 24 (vinte e quatro) processos numa única CDA, tenho que a junção de um número demasiado de processos administrativos, contemplando situações fáticas diversas, dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa.

[...]

Tanto assim é que, utilizando-se por analogia, o próprio legislador, visando preservar o devido processo legal e seus corolários, o contraditório e a ampla defesa, permite ao Juiz limitar a pluralidade de litigantes quando há possibilidade de se comprometer a defesa (CPC, art. 113, § 1º).

Assim, embora parte das reclamações guardem semelhanças, há casos em que as circunstâncias fáticas são diversas e redundaram em desdobramentos que merecem ser analisados caso a caso.

Veja-se também que as supostas transgressões consumeristas foram descritas de forma genérica nos processos administrativos, em indicação de testemunhas ou de fotografias, o que, sem dúvida, inviabilizou a qualidade dos recursos administrativos interpostos e da própria oposição dos embargos à execução fiscal, diante das inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas a serem rebatidas.

Nessa linha e intelecção, é certo que cada reclamação é peculiar e merece um exame pormenorizado, não sendo possível englobar número demasiado de casos numa única execução, sob pena de comprometer o exercício de defesa para a oposição de embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Portanto, por força do cerceamento de defesa nas vias administrativa e judicial, de modo a ferir o princípio da ampla defesa, alternativa outra não resta senão declarar a nulidade das multas aplicadas e do título executivo que a respaldaram, sem prejuízo que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuíze nova execução fiscal, limitando de forma considerável o número de processos administrativos, considerando a identidade de fato. ”

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ITAÚ UNIBANCO S/A. id. 10356956

Quanto à insurgência do Banco, destaca-se que “A reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto”(REsp 1.129 .830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010 e STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1888440 AL 2020/0126485-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).

Não obstante, para que não persistam dúvidas, convém esclarecer que, em razão do provimento integral da apelação interposta pelo Banco Itaú, houve alteração da condição jurídica das partes, passando o Banco a figurar como vencedor na demanda, e, por consequência, o ônus sucumbencial é transferido ao ente público, pois o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) impõe que a parte vencida arque com as custas e honorários advocatícios.

Acresça-se, por fim, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal admite o provimento dos embargos de declaração quando destinados a sanar omissão relativa à inversão do ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que diz respeito à inversão do ônus da sucumbência, é entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que: “A reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto”.

2 . O decisum objurgado padece de omissão, pois, havendo a reforma da sentença em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, mostra-se necessária a inversão do ônus da sucumbência atribuído anteriormente ao embargante.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora . Vitória/ES, 05 de agosto de 2024. RELATORA

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00081588520188080011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim e dou provimento ao recurso do Itaú Unibanco S/A., para sanar a omissão identificada e integrar o acórdão recorrido, consignando a inversão do ônus sucumbencial, de modo que o Município de Cachoeiro de Itapemirim deverá arcar com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, caput e § 3º, do CPC.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)